Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-55.2009.8.11.0049
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002522-55.2009.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 042.659.771-03 (RECORRENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DOMINGOS ARAUJO CONCEICAO - CPF: 039.102.031-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002522-55.2009.8.11.0049

RECORRENTE: FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDAS SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado tentado, com indícios de materialidade e autoria.

II. Questão em discussão

2. O recurso questiona a decisão de pronúncia, requerendo a absolvição sumária por legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. Na pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, sendo competência do Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre as alegações de legítima defesa ou desclassificação do crime.

4. No caso, há elementos que apontam para a existência de animus necandi, com golpes desferidos na vítima enquanto ela tentava fugir, incluindo um nas costas, de modo que a tese de legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca.

5. A jurisprudência dominante orienta que a absolvição sumária somente se justifica diante de provas robustas e inequívocas, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A pronúncia é cabível quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o Tribunal do Júri competente para decidir sobre a tese de legítima defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, §1o, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 295.547/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 17/02/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002522-55.2009.8.11.0049

RECORRENTE: FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado por FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS, pronunciado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que agiu em legítima defesa, razão pela qual almeja sua absolvição sumária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002522-55.2009.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia oferecida pela Ministério Público que FRANCIVALDO,
“no dia 27/09/2009, por volta das 2h30, na Lanchonete Bom Preço, situada na Av. C, Bairro Vila Nova, neste município, com consciência e vontade de matar, por motivo fútil e com recursos que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu três golpes de faca em DOMINGOS ARAÚJO CONCEIÇÃO, acertando-lhe a região do tórax (esquerda e direita) e as costas, causando-lhe as lesões descritas no lado de exame de corpo de delito, somente não lhe causando a morte por motivos alheios à sua vontade”.

A
vítima foi ouvida em sede policial, no dia 02/10/2009:

“Que na data dos fatos estava com seus amigos, WALTER com a esposa dele, e o DINEI, na Lanchonete Bom Preço, no bairro Vila Nova; que por volta das 2h30 passou um rapaz e sua namorada e foram para o banheiro; que na volta do banheiro o rapaz passou entre a vítima e seus amigos e lhe deu um empurrão e abriu os braços lhe provocando, e a namorada dele tirou ele para fora, para não brigar; que ele saiu para fora do bar e voltou pouco depois com um amigo dele, chamado FRANK; que o FRANK abriu os braços, provocando a vítima, e já foi lhe dando um soco no rosto; que revidou a agressão sofrida; que neste momento seus amigos também lhe ajudaram, visto que o primeiro rapaz, que lhe deu o empurrão, também começou a dar socos em seus amigos; que foi nessa hora que FRANK tirou uma faca da cintura e lhe esfaqueou na região da costela, do lado direito; que ele continuou a lhe perseguir, tentando dar mais facadas; que ao tentar correr do agressor, ele desferiu outro golpe com a faca, também na região da costela, do outro lado; que continuou tentando correr e sair da lanchonete, mas ele estava em frente à porta de saída, visto que no local só existe a porta de entrada; que ao tentar se desvencilhar do agressor, veio a cair no piso da lanchonete, que estava molhado de cerveja, e nesse instante o FRANK lhe deu outra facada nas costas; que depois dessa última facada conseguiu sair para fora correndo; que do lado de fora foi ajudado pelos seus amigos que o levaram para sua casa e dali foi encaminhado para o Pronto Socorro, onde foi atendido; que ficou um dia internado; que a outra vítima, conhecida por MANOEL, não estava junto com a vítima, mas também é seu conhecido; que MANOEL levou uma ripada na testa, mas não sabe se foram os mesmos que lhe agrediram; perguntado se faz parte de alguma ‘gangue’ da cidade, respondeu: ‘não, eu sou trabalhador do Frigorífico Quatro Marcos’; perguntado se conhece a pessoa que lhe empurrou e iniciou a briga, respondeu que ‘foi o RUBINHO, filho de um moto-táxi chamado MARIANO’; perguntado se já possuía alguma rixa com FRANK e RUBINHO, respondeu: ‘nunca tive problemas com eles, sei que eles ficam com a gangue da vilinha’”.

WALTER OLIVEIRA CARVALHO, de 17 [dezessete] anos à época, declarou que
“encontrava-se na Lanchonete Bom Preço, juntamente com sua esposa, MARIA DE NAZARÉ, e seus amigos DOMINGOS, DINEI e DEJANE, em um canto, dançando; que se encontrava de costas para o salão, quando viu FRAN largar a mulher e dar um empurrão em DOMINGOS; que aparentemente FRAN empurrou DOMINGOS sem motivo algum; que FRAN e DOMINGOS ameaçaram iniciar uma briga, momento em que o declarante o afastou e outro rapaz puxou FRAN; que saiu para fora da lanchonete, ocasião em que ficou sabendo que FRAN tinha uma faca, oportunidade em que voltou para avisar DOMINGOS a respeito da faca; que quando estava falando com DOMINGOS, FRAN já chegou e deu um soco no rosto de DOMINGOS, momento em que este revidou; que neste momento FRAN puxou uma faca e levou em DOMINGOS, chegando a atingi-lo no tórax, do lado direito; que DINEI, ao ver FRAN com a faca, deu um soco no peito do mesmo, fazendo com que ele se afastasse; que ao se afastar, FRAN viu que DOMINGOS estava saindo, ocasião em que saiu correndo atrás dele; que nisso iniciou uma confusão, uma vez que FRAN tentava golpear DOMINGOS com a faca e o declarante, sua esposa e DINEI tentavam defender DOMINGOS; que a partir desse momento o declarante foi puxado por sua esposa, o que fez com que não visse mais DOMINGOS e FRAN; que no meio da confusão não viu mais DOMINGOS, foi vê-lo já depois, no Pronto Atendimento; que sabe informar que FRAN mora ou morava com um parente, no bairro Bela Vista; que deposi desse fato não voltou a ver FRAN, apenas ficou sabendo que ele tinha ido para a casa da mãe (terreno no Assentamento Ipê).”

FRANCIVALDO, de 20 [vinte] anos de idade à época do fato, declarou, ao ser interrogado, que exercia a profissão de pintor, na empresa Araguaia Veículos. Às perguntas da autoridade policial, respondeu:

“Que se apresenta espontaneamente nesta DEPOL, a fim de dar explicações neste caso que está envolvendo seu nome; que na data do fato, 26/09/2009, por volta das 21h00, saiu com dois amigos, RUBINHO (RUBENS LOPES DA SILVA) e GERMANILSON; que após darem uma volta pelo centro, foram até à Lanchonete X-Lanches fazer um lanche; que seus amigos permaneceram no X-Lanches, enquanto o interrogado foi para a festa da Lanchonete Bom Preço, uma vez que foi chamado para dançar com sua irmã HELENA SANTOS SALES, isso aconteceu por volta das 23h00; que estava tudo tranquilo, dançou com sua irmã e logo após dançou com uma amiga que se encontrava no local, RAIANE; que informa que RAIANE mora no município de Santa Terezinha/MT; que, no momento em que estava dançando com RAIANE, sem querer ‘topou’ com DOMINGOS, o qual estava parado, de pé, no meio da pista; que DOMINGOS achou ruim, indo pra cima do interrogado; que DOMINGOS chegou a empurrar o interrogado; que neste momento também vieram para cima do interrogado algumas pessoas (três ou quatro) que estavam com ele; que foi encurralado em uma parede, próximo ao banheiro da lanchonete; que não anda nem com faca e nem com canivete; que alguém (não sabe dizer quem) jogou no chão uma faca para o interrogado; que de posse da faca, DOMINGOS foi para cima do interrogado, momento em que esfaqueou o mesmo; que fez isso para se defender da agressão; que DOMINGOS chegou a acertar com um murro a cabeça do interrogado, e que os outros que estavam com o mesmo o atingiram com chutes e pontapés na região das costas; que após acertar DOMINGOS, os outros abriram espaço, ocasião que aproveitou e saiu correndo; que foi em direção à Igreja Assembleia de Deus; que ouviu pessoas correndo atrás do interrogando, chegando a ouvir um deles lhe dizer que iria ‘pegá-lo’; que conseguiu chegar até a casa de sua mãe, fugindo dos que estavam atrás do mesmo; que diz que tudo foi muito rápido, tanto que acredita que um dos que estavam na briga lhe atingiu com algo cortante, uma vez que só reparou que tinha um corte no abdômen na casa da sua mãe, após toda a confusão; que diz que correu trinta e cinco quilômetros até a casa da sua mãe, que fica na P.A. São Gabriel (Sítio Dez Irmãos), após a P.A. Ipê, zona rural deste município; que diz ter ficado muito apavorado, tanto que conseguiu chegar no sítio da sua mãe lá por volta do meio dia do dia 27/09/2009; que chegou exausto, caindo e deitando na área; que depois contou tudo para a sua mãe o ocorrido; que ficou no sítio por uns três dias; que saiu da cidade, indo para Mandi/PA, e que de lá foi para o Estado de Goiás, não sabendo dizer o nome da cidade em que ficou; que sabe dizer que DOMINGOS anda de turma e que só fugiu para outra cidade porque temeu pela sua vida, uma vez que estavam em seu encalço na cidade; que nega fazer parte de qualquer tipo de gangue; que sabe informar que RUBINHO também não faz parte de nenhuma gangue; que nunca na vida havia se envolvido em briga; que conhece apenas de vista DOMINGOS, não tendo qualquer tipo de rixa com o mesmo e sua turma; que sabe que DOMINGOS anda com um tal de WALTER, o qual não tem boa fama; sabe que o mesmo é briguento, causador de confusão; que sabe que esta turma sempre anda de galera, causando confusão por onde passa; que nega ter saído da lanchonete Bom Preço e chamado qualquer pessoa para participar da briga com DOMINGOS; que durante a briga, em nenhum momento viu seu amigo RUBINHO participar da confusão, acreditando que o mesmo continuava no X-Lanches; que afirma que havia ingerido bebida alcoólica na ocasião, e que estava ligeiramente embriagado; que tudo que fez foi para se defender da galera que queria lhe acertar na lanchonete; que não tem nada contra DOMINGOS e se arrepende do que fez; que não sabe dizer nada sobre a briga onde MANOEL DIVINO MACEDO DE ARAÚJO tenha se envolvido na mesma noite do fato; que não faz parte da gangue do RATINHO, tanto que não havia nem visto RATINHO pela festa".

A denúncia foi oferecida em 30/09/2010 e recebida em 13/10/2010, quando foi determinada a citação de FRANCIVALDO.

Em 11/11/2010 o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar o réu, uma vez que o endereço dele era localizado em uma área de invasão, onde a maioria das casas havia sido derrubada, enquanto as demais encontravam-se desocupadas.

Em nova tentativa de citação, o Oficial de Justiça certificou, em 12/12/2011, que a atual moradora do endereço indicado pelo Ministério Público informou que havia comprado a casa de FRANCIVALDO há aproximadamente um ano, e que desde então nunca mais o viu.

Em 06/07/2012, foi requerida a citação editalícia do réu, o que foi deferido em 23/08/2012.

Certificada a publicação do edital e o decurso do prazo sem apresentação de defesa em 05/02/2013, no dia 30/07/2015 foi decretada a prisão preventiva do réu e determinada a suspensão do prazo prescricional [art. 366, CPP].

Em 18/08/2022, FRANCIVALDO foi localizado e preso em Cuiabá, quando foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, DOMINGOS relatou a dinâmica dos fatos:

“MP: DOMINGOS, o FRANCIVALDO responde essa ação penal aqui porque, supostamente, no dia 29 de setembro de 2009, por volta de 02h30min, na Lanchonete Bom Preço, ele teria tentado te matar com três golpes de faca. Você se lembra, se recorda desses fatos desse dia?

V: Sim.

MP: Como que aconteceu lá? Cês tavam numa festa? Era um bar?

V: Tava numa festa. Tava lá eu mais uns dois colegas meus de escola...

MP: Quem eram esses colegas? Você lembra?

V: Era o WALTER e o SIDINEI.

MP: EDINEI?

V: EDINEI, isso. Aí, como nós tava na escola, né... nós pegava e combinava: ‘bora na festa hoje?’; Aí nós foi. Passei na casa deles na hora pra poder ir, aí nós arrumava e ia né, divertir um pouco. Aí, nós pegou e foi pra festa lá, aí quando aconteceu isso daí eu estava dançando com uma conhecida, uma moça lá, aí esse... no caso, o réu né, chegou até mim e desferiu um soco no meu rosto.

MP: Teve uma situação que alguém esbarrou em você antes?

V: Não. É, que eu me lembro foi que eu tava dançando com a moça conhecida e chegou esse cidadão que é o réu né, não conheço, e desferiu um soco no meu rosto, aí logo de imediato eu já saí lá pra onde é o palco, o rapaz que foi mais eu pra festa, aí eu contei pra ele né que alguém tinha acertado o soco no meu rosto. Aí, de imediato ele me convidou, né, para nós ir embora. Aí, já de pronto já caminhamos para a porta para poder sair. Aí ele... já fui perseguido quando eu ganhei o soco no rosto, mal deu tempo de chegar no colega meu, aí já fui perseguido pelo acusado né, aí fiquei com medo porque ele tava com um objeto na mão, com uma faca. Aí, ele veio no meu rumo para desferir o golpe, no entanto, esse colega meu entrou no meio, o WALTER, mas, mesmo assim, o acusado insistiu, não sei por que, eu nunca tinha visto esse senhor na minha vida, não o conheço. Aí, porém, ele insistiu pra vir até mim me desferir o golpe. Aí eu fui sair, na hora em que eu fui pra sair ele desvencilhou do colega meu e acertou o primeiro golpe abaixo do meu braço, na costela. Aí eu continuei caminhando no rumo da porta, caminhando no rumo da porta pra poder sair né. Aí quando fui saindo aí ele continuou em perseguição, me perseguindo, aí eu desvencilhava de um lado, desvencilhava do outro, nas pessoas no meio da festa. Aí eu fui desvencilhando indo para pro rumo da porta pra poder sair embora, no entanto ele entrava pela frente e só tinha uma saída, na verdade tinha duas portas uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Porém, eu ia sair, eu vi uma porta grande para sair aí eu tentei ir para o rumo dela, sair para lá, e ele entrando na minha frente eu ia para um lado ia para outro desvencilhar e ele entrava na minha frente e tentando me golpear né. Porém, chegou um dado momento em que eu escorreguei em bebida, em algum objeto líquido. Eu acho que era cerveja. Eu caí. Mas antes de eu cair ele me acertou o segundo golpe debaixo do meu outro braço, aí depois do segundo golpe eu ainda tentei ainda fugir mas só que ele entrava na frente da porta não dava, ele tentava desferir golpe de faca em mim e eu tentando desvencilhar nas pessoas mas não tinha como sair porque ele estava na frente. Aí foi o momento em que eu falei que escorreguei e cai, bati no chão foi quando ele chegou e deu o terceiro golpe na minha espinha da coluna inclusive o médico falou que se tivesse acertado eu tinha ficado paraplégico. Ai nesse momento quando eu caí e levei o terceiro golpe, que eu levei nas costas... esse caso virou até um testemunho que eu contei na Igreja. Nesse momento eu parece que sai do mundo real e para mim tudo paralisou, para mim parece que apareceu um homem na minha frente eu não consegui falar eu consegui só ver essa luz assim (inaudível) hoje graças a Deus eu sou evangélico depois da época desse acontecido eu passei para a Igreja, comecei a pedir para Deus porque nesse momento quando eu recebi o terceiro golpe eu saí dessa realidade e vi o homem na minha frente e para mim era Deus e eu pedi ‘Deus me dê mais uma chance, me dê mais uma chance, me deixa sair daqui que eu vou servir o senhor’. Quando eu voltei a realidade eu levantei e insisti a caminhada no caminho da porta, quando eu fui sair pela porta o acusado insistiu para me acertar o quarto golpe, o quarto seria fatal, todavia teve uma pessoa que eu não vi, não conheço mas essa pessoa foi e não sei se empurrou o acusado ou me empurrou bem no momento em que ele iria me acertar o quarto golpe, quando foi para acertar a pessoa me empurrou não sei. Ele saiu lá fora com essa faca na mão, mas não largou e saiu correndo. Mas graças a Deus não chegou a acertar o quarto golpe.

MP: Ele saiu correndo por que senão iam pegar ele? Alguma coisa assim?

V: Não, pelo menos eu não, nem os colegas meus. A gente só pensava em fugir, eu não fui... Eu não saí com intenção de brigar.

MP: Então essa pessoa que bateu nele que te salvou, na verdade, do quarto golpe que seria o fatal?

V: Acredito que Deus fez essa pessoa no momento intervir porque eu acho que seria um golpe fatal. Mas não chegou a acertar graças a Deus.

MP: Tem um depoimento que você prestou lá na delegacia que você falou do empurrão que eu te perguntei no começo, vou ler um pouquinho pra ver se o senhor se lembra: Que você estava com os seus amigos senhor Walter, com a esposa dele que tinha a lanchonete e que por volta de 02h30min passou um rapaz (inaudível) foi para o banheiro e na volta do banheiro o rapaz passou em frente a você e seus amigos e deu um empurrão e abriu os braços e provocou. A namorada dele tirou ele para fora para não brigarem, que ele saiu pra fora do bar e voltou pouco tempo depois com o amigo dele, que é o Frank. O senhor lembra dessa parte?

V: Sim, eu me recordo agora mesmo desse momento, aí ele saiu para lá aí depois veio.

MP: Você lembra quem era esse rapaz que te deu o empurrão? Depois te falaram quem que era?

V: Para mim que eu me recordo foi o acusado.

MP: Que ele já foi te dando os murros?

V: Não, ele saiu aí na hora em que eu estava dançando lá ele chegou e desferiu um soco.

MP: Nessa época em 2009 tinha muitas gangues em Vila Rica, você se lembra dessas gangues? Gangue do Vila Nova... Gangue do Galo... Gangue do Ratinho?

V: Eu ouvia falar.

MP: Você não sabia se o Frank fazia parte dessas gangues? De alguma dessas gangues?

V: Eu não posso afirmar porque eu não conhecia o acusado. Eu não conhecia, não sabia quem era a pessoa dele.

MP: Certo você nunca tinha ouvido falar dele?

V: (Sinal negativo com a cabeça).

MP: Nem que ele fazia parte da gangue?

V: Não, eu não conhecia ele.

MP: E o seu amigo que também levou uma lesão nesse dia, levou uma ripada na cabeça, tava junto de você?

V: Não. Ele era conhecido de um colega meu lá.

MP: Depois desse fato alguém te procurou? O FRANCIVALDO ou o RUBINHO, algum amigo dele te procurou?

V: Eu fui... na época estudava, nunca parei de estudar até concluir meu ensino médio. Quando eu estava na escola eu ouvi, as pessoas me informavam que tinha gente rodeando a escola né pra poder... Teve uma certa vez que tinha um pessoal eu não sabia quem era eu tive que pular o muro pra poder ir embora.

MP: Mas você não sabe se era o pessoal da gangue dele ou não?

V: Eu não posso afirmar porque eu não reconheci mas tinha algumas pessoas. Teve uma vez que aconteceu isso de eu pular o muro, mas como a noite eu não reconheci quem era não.

MP: Esse DINEI que estava com você lá, que é o EDINEI, ele chegou a participar da briga bateu em alguém? Você se lembra?

V: Não, em momento algum eu vi ele ter agredido ninguém.

MP: Nem para te defender?

V: Quem entrou no meio foi o WALTER que ele entrou na frente né. Foi nesse momento em que eu recebi o primeiro golpe [...]”.

WALTER OLIVEIRA CARVALHO testemunhou em juízo:

“MP: O FRANCIVALDO tá respondendo esse processo aqui porque ele teria tentado matar, na madrugada do dia 26 para o dia 27, o DOMINGOS ARAÚJO, na Lanchonete Bom Preço e consta que o senhor tava no local nesse dia desses fatos. O senhor se lembra dos fatos?

T: Desse episódio eu lembro.

MP: O que aconteceu no dia? O senhor tava lá na lanchonete com seus amigos? O que aconteceu?

T: Tava lá, eu e minha esposa. Minha esposa tava grávida no tempo. Aí, do nada aconteceu uma confusão lá. Aí, eu já vi, quando eu já vi ele já tava... o menino tava mais eu, o DOMINGOS.

MP: A confusão foi entre o DOMINGOS e alguma outra pessoa ou só com o FRAN?

T: A gente não tem ciência. Até hoje, às vezes a gente conversa e não entende o que aconteceu, sabe? Porque, do nada... A gente nem conhecia ele, na verdade, a gente não conhecia.

MP: Vocês não conheciam o FRAN? Nunca tinham visto ele?

T: De vista a gente conhecia, mas não de a gente ficar conversando...

MP: Você conhecia ele de vista, cê sabia se ele era ligado a alguma gangue, alguma coisa assim?

T: Não. Mas, assim, eu tinha o conhecimento... de eu conhecer ele de vista e depois passei a conhecer por conta do meu irmão que parece que é casado com o tio da mulher do meu irmão, é parente dele.

MP: Certo. Nesse dia lá, teve algum empurrão, alguma troca de soco entre o DOMINGOS e alguém?

T: Só na hora do acontecido.

MP: Na hora do acontecido? Tá. Mas o acontecido que eu falo é a facada. Antes da facada eles chegaram a brigar?

T: Não. O que eu vi foi quando... nós tava num cantinho assim... Aí, quando a gente chegou lá... tava num cantinho, ele chegou de uma vez, porque ele tava dançando com uma menina, com uma colega nossa que tava com a gente. Quando ele chegou ele já falou que o menino tinha empurrado ele, né?

MP: O DOMINGOS falou que quem tinha empurrado? O FRAN?

T: É. Um rapaz, porque nós nem conhecia ele. Aí ele chegou e falou. Aí, eu falei: Rapaz vamos embora, porque a minha esposa tava grávida, né. Eu falei: Então vamos embora. Aí, nós pegou e ia sair. Quando nós foi sair eu já vi ele vindo de lá pra cá e foi quando eles começou a trocação dos dois.

MP: Você viu o FRAN vindo para cima dele?

T: Eles já vinham vindo, já iam entrando e só tinha uma entrada. A entrada e a saída era uma só.

MP: Certo, então vocês estavam saindo e o FRAN veio atrás? Foi isso?

T: Isso. Nós tava saindo e ele vinha entrando. Ele já tinha saído quando teve uma... não sei se ele empurrou ele... eu não sei o que aconteceu, entendeu? Só sei que ele chegou lá e falou que tinha tido uma desavença com um cara, só que eu não vi nada. Aí, eu chamei ele pra ir embora.

MP: Ele chegou a falar dessa desavença, se ele tinha apanhado, se alguém tinha empurrado ele?

T: Não, chegar à agressão não.

MP: Quando você saiu e voltou, que o FRAN veio, ele já deu a facada diretamente no DOMINGOS?

T: Eles tentaram trocar soco, os dois né. Na verdade, ele veio pra dar soco no DOMINGOS, que nós tava saindo para ir embora e ele veio pra dar o soco no DOMINGOS. Quando ele foi pra agredir o DOMINGOS, o DOMINGOS também reagiu, né. Só que com o reagir dele, quando levou o braço já tava com a faca na mão e deu outra debaixo do braço dele.

MP: Então, ele veio agredir o DOMINGOS, o DOMINGOS na tentativa de se defender ia revidar e ele foi deu a facada. Após essa primeira facada, o DOMINGOS saiu correndo? Ficou lá? O que aconteceu?

T: Ele não tinha força para sair. Ele levou foi uma do lado outra do outro.

MP: Então, mas ele deu a primeira, ou ele deu as duas duma vez?

T: Não. Foi, assim, no momento deles lá. Só que quando ele chegou sentir foi quando nós já saiu puxando ele. Na hora que nós foi sair empurrando ele... e ele em cima, tentando né, furar ele mais... e na hora que nós vacilou lá na saída ele deu outra, nas costas aqui em cima.

MP: Então, a partir do momento em que eles tavam brigando ali o FRAN deu uma facada, o DOMINGOS tentou sair e ele foi atrás para dar mais facada?

T: Foi.

MP: O DINEI chegou a dar um soco no FRAN? Alguma coisa assim? Ou empurrou o FRAN?

T: Não...

MP: Lá na delegacia você falou assim: ‘Quando estava falando com DOMINGOS, o FRAN já chegou dando soco no rosto do DOMINGOS, momento que este revidou. Neste momento, FRAN puxou a faca e golpeou DOMINGOS, chegando a atingi-lo no tórax do lado direito. Que DINEI, ao ver FRAN com a faca, deu um soco no peito do mesmo para que ele se afastasse. Que ao se afastar, FRAN viu que DOMINGOS estava saindo, ocasião em que saiu correndo atrás. Que o FRAN tentava golpear o Domingos com a faca’; O FRAN parou de golpear o DOMINGOS quando?

T: Nessa última facada que ele deu nele na saída, na porta.

MP: Você acha que ele poderia ter continuado a esfaquear mais ainda o DOMINGOS ou foi porque o momento ali não deixou ele continuar?

T: Eu acredito que ele deixou de esfaquear ele porque tinha muita gente lá.

MP: E aí por isso que ele parou o ato ali?

T: Isso.

MP: Vocês chegaram a separar, então, os dois ali? A defender o DOMINGOS, tirar o DOMINGOS de lá?

T: Chegamos a tirar ele. Só que ele tava em cima dele.

MP: Ele estava em cima do DOMINGOS esfaqueando e vocês que tiraram? Isso?

T: Ele não chegou a ficar em cima dele... ele caiu e ele ficou em cima. As facadas que ele levou foi trocando soco, e ele levou as facadas, o DOMINGOS, né. E a última foi quando ele já tava saindo, que ele deu a facada e saiu correndo.

MP: Depois disso, o DOMINGOS foi pra onde?

T: Depois disso, teve um rapaz lá que... conhecido da gente pegou ele e jogou dentro do carro e levou pro atendimento. Passou na casa dele primeiro e depois trouxe ele no Pronto Atendimento [...]”.

EDINEI TAVARES LEITE, por sua vez, relatou na instrução processual:

“MP: EDINEI, o FRANCIVALDO, vulgo FRAN, está respondendo essa ação penal aqui porque no dia 26, 27 de setembro de 2009 ele teria tentado matar o DOMINGOS ARAÚJO, na Lanchonete Bom Preço, e consta que o senhor tava na ocasião. O senhor se lembra desses fatos? O senhor se recorda?

T: Sim. Eu lembro sim.

MP: Como que aconteceu? Conta para mim por gentileza, o que o senhor se lembra?

T: Rapaz, nós tava na festa, lá era uma festa né, um clube de festa. Aí, nós tava lá dançando, aí começou um empurra, empurra... aí teve um colega dele que tava segurando ele, tudo por causa duma guria lá, duma menina. Aí começou um empurra, empurra. Aí, um colega dele tirou ele e ele, afastando ele, aí ele veio vindo, né. Aí, quando veio já veio com uma faca na mão e esfaqueou o rapaz, o DOMINGOS.

MP: A briga que tava acontecendo era entre o DOMINGOS e uma outra pessoa?

T: Era uma turma, tá entendendo? Não era diretamente os dois. Era uma turma. Começou um empurra, empurra, nossa turma... aí aonde ele veio e esfaqueou ele e saiu correndo.

MP: Antes do FRAN esfaquear o DOMINGOS ele chegou a entrar em luta corporal? Deu algum soco ou algum tapa no DOMINGOS? Você se lembra?

T: Não. Disso aí eu só vi o empurra, empurra, tá entendendo? Um entra lá, um deixa disso. Aí um colega dele saiu puxando ele pelo meio. Aí, quando voltou já tava com a faca, punhal, sei lá...

MP: Certo. Lá na delegacia você tinha dito o seguinte lá: ‘Que viu na hora em que o FRAN deu um tapa no rosto do DOMINGOS. O depoente – que era você, no caso –, estava bem ao lado e que nesse momento ainda deu um empurrão no FRAN’. Foi isso mesmo que aconteceu?

T: Rapaz, que eu tô lembrado... eu nem tava lembrando desse trem direito... Houve um empurra, empurra, tá entendendo? Deve ter sido.

MP: Mas você viu ou não viu ele dando o tapa no DOMINGOS?

T: Rapaz, sinceramente eu não tô lembrado porque faz muito tempo, tá entendendo?

MP: Certo. Você viu o momento em que o FRAN esfaqueou ele? Deu uma facada nele?

T: Igual eu falei agorinha. O colega dele foi tirando...’quieta disso, quieta disso’ e veio vindo pra trás. A hora que ele pegou a faca e enfiou no DOMINGOS.

MP: Certo. Quando ele deu a primeira facada o DOMINGOS tentou sair correndo? O que o DOMINGOS fez? Ele revidou?

T: Ah... Ele tentou sair correndo, foi pra cima, mas na hora ele saiu correndo pro rumo da porta, aonde ele meteu nas costas dele, né...

MP: Aí, ele... depois da primeira ele ainda saiu correndo atrás do DOMINGOS?

T: Saiu, que meteu a faca nas costas dele ainda.

MP: Certo. O DOMINGOS chegou a cair no chão?

T: Não caiu, não. Se tivesse caído acho que estava era morto.

MP: Nem dentro do bar ou lá fora?

T: Não, ele não chegou a cair não.

MP: Você se lembra quem começou a briga, a confusão?

T: Rapaz, aí eu tô lembrado mais, hein. Não me recordo mais quem começou a briga.

MP: Certo. Lá nesse dia além de você e do DOMINGOS, quem tava com você lá? Tava com o grupo, com você e seus amigos?

T: Rapaz... tinha uma pá de gente lá, cara. É difícil eu lembrar o nome agora que faz muito tempo. Ma tinha um bocado de gente, não tinha pouca não.

MP: Eu vou falar alguns nomes aqui aí você só diz se ele tava ou não estava, tá?. É, WALTER, estava?

T: Tava.

MP: MANOEL, estava?

T: Tava, MANOEL tava, tava, tava, tava... nós chamava ele de GOMBO.

MP: Você ficou sabendo se o FRAN ou alguma dessas pessoas participava de alguma gangue?

T: Gangue, não... Era galera que saía pra beber junto, tá entendendo?

MP: Mas o FRAN, ele participava de alguma gangue? Você sabia disso ou não?

T: Rapaz, eu não sei não hein. Se era de gangue eu não sei não.

MP: Você se recorda de alguma gangue chamada Gangue do Ratinho?

T: Sim, lembro sim.

MP: O Ratinho estava nesse dia lá no bar?

T: Não, que eu me recordo ele não tava lá não (...)”.

MANOEL DIVINO MACEDO DE ARAÚJO, auscultado em juízo, não soube esclarecer acerca da ocorrência, limitando-se a dizer que ficou sabendo, naquela madrugada, que DOMINGOS havia sido golpeado por FRANCIVALDO.

LUCIRENE PEREIRA BARROS, arrolada pela defesa, embora tenha apontado DOMINGOS como o causador da discussão e dito que os amigos dele “encurralaram FRANCIVALDO durante a briga”, respondeu que não presenciou os golpes de faca, porque havia desmaiado de nervosa e retirada do local.

Interrogado, FRANCIVALDO reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, de que agiu em legítima defesa, após injusta agressão perpetrada pela vítima.

Postas as provas produzidas em juízo, o que se vê é que há duas versões antagônicas, uma sustentada pela acusação, de que FRANCIVALDO iniciou a briga e desferiu as facadas em DOMINGOS enquanto ele tentava se desvencilhar, sendo golpeado, inclusive, nas costas, quando tentava deixar a lanchonete, e outra, bradada pela defesa, de que o recorrente agiu em legítima defesa, ao se sentir acuado pela vítima e seus amigos.

Em casos tais,
sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE no 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE no 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
, o que restou demonstrado nos autos após a primeira fase da persecução penal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular
.

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por FRANCIVALDO BARROS DOS SANTOS, mantendo incólume a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025